Tribunal: TJMT
Processo: 1023946-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023946-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), MARLENE FERRAZ DE ARRUDA - CPF: 230.108.431-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 04.381.083/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LENINE LAURO PADILHA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO
.

A inexistência de comprovação de que a subsistência da parte está comprometida, deve
-se manter a penhora sobre parte dos vencimentos líquidos da parte executada.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marlene Ferraz de Arruda, contra a decisão deste Relator que não concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ela manejado (id. 186075189, págs. 01/07).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos compromete severamente a sua subsistência, visto que recebe, mensalmente, a quantia líquida de R$ 2.531,69 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

Enfatiza que o valor de seus vencimentos, por si só, comprova a sua hipossuficiência financeira.

O Ministério Público Estadual apresenta as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 190735653, págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, defende a manutenção do
decisum
recorrido (id. 194409666, págs. 01/06).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marlene Ferraz de Arruda
,
contra a decisão deste Relator que não concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ela manejado
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...)
Dessa forma, em atenção ao princípio da efetividade do processo e do
in dubio pro societate
, mostra-se razoável a penhora de parte de seus rendimentos para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.

A interpretação da impenhorabilidade salarial, portanto, não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada nos casos em que está em jogo a tutela do interesse público, em que se objetiva reparar os danos causados por atos que violaram a moralidade pública.

E, no caso, determinada a constrição, pelo Juízo a quo, de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Agravante, entendo, diante da ausência de prova em sentido contrário, que foi preservado o valor para a manutenção das suas necessidades básicas.

No tocante a alegação de que a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento é impenhorável, é de se anotar que, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Logo, parece-me, ao menos nessa etapa de cognição sumária, que a decisão impugnada merece ser mantida.

Por fim, ressalto que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito, pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, postulada pela Agravante, mantendo inalterada a decisão recorrida.
(Sic).

É sabido que o
efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação.

Da análise dos autos, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o
decisum
recorrido foi indeferido pelo fato de a probabilidade de provimento ser duvidosa e argumentação esposada pela Agravante não alterou minha convicção.

Com efeito, se as provas trazidas aos autos não demonstram, estreme de dúvidas, que a constrição determinada pelo Juízo singular compromete a subsistência da Recorrente, é certo que a decisão deve ser mantida.

Frise-se que a Agravante foi condenada ao ressarcimento ao erário do valor de R$ 1.155.726,19 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Diante de tais considerações, deve ser mantida a decisão que negou o efeito suspensivo.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Marlene Ferraz de Arruda, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024